Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721255-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721255-64.2024.8.07.0000 – id 195218296) que, em demanda declaratória de prescrição de dívida c/c indenizatória, declinou da competência para a Justiça Paulista, comarca de São Paulo, pois empresa demandada atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço, bem como lhe facultou se valer de download das peças que compõem o feito para promover nova distribuição na unidade de destino, no prazo de 15 dias, porque o Tribunal destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe, e, após o referido prazo, silente o autor, os autos serão arquivado. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais Alega, em suma, que o Código do Consumidor faculta ao consumidor escolher o foro que lhe seja mais favorável e que não há prejuízo para o réu, que possui sede no local da distribuição. Aponta perigo de dano na possibilidade de ofensa ao princípio da razoável duração do processo, pois a remessa dos autos à comarca de São Paulo implica a citação e intimação da ré via carta precatória, o que retarda o andamento processual. Requer a tutela de urgência para a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento, considerando, ainda, que o Juízo a quo não promoverá a remessa do feito à Justiça Paulista, pois facultou ao agravante realizar a distribuição diretamente na unidade destino, mediante download. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator